Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600374-51.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO
PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidata ao cargo de vereadora,
referente às Eleições de 2024, em razão de
omissão de contas bancárias e extratos,
omissão
de
registros
de
serviços
advocatícios e contábeis, omissão de

Num. 44555011 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214201300000043495769
Número do documento: 25061606214201300000043495769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:02:57
receitas e despesas (emissão de nota fiscal
não registrada) e ausência de autorização
formal para assunção de dívida.
2. A recorrente alega a existência de provas
documentais que afastam as conclusões da
sentença e a necessidade de interpretação
das
normas
eleitorais
com
base
na
razoabilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
analisar a correção da sentença que
desaprovou
as
contas
da
candidata,
considerando as seguintes irregularidades:
4. (i) se a omissão de contas bancárias e
extratos, mesmo com a disponibilização dos
extratos
eletrônicos
pela
instituição
financeira
no
SPCE,
justifica
a
desaprovação das contas; (fato: candidata
não
apresentou
todos
os
extratos
bancários, mas o SPCE disponibilizou os
extratos eletrônicos)
5. (ii) se a ausência de registro de gastos
com serviços advocatícios e contábeis,
pagos pelo partido, configura irregularidade
na prestação de contas da candidata,
mesmo
com
a
apresentação
de
documentos comprobatórios pelo partido;
(fato: serviços advocatícios e contábeis
foram pagos pelo partido, e não pela
candidata diretamente)
6. (iii) se a omissão de receita e despesa
referente a uma nota fiscal emitida no CNPJ
da candidata, mas não comprovadamente
paga com recursos de campanha, justifica a
manutenção
da
desaprovação
e
o
recolhimento ao Tesouro Nacional como
Recurso
de
Origem
Não
Identificada
(RONI); (fato: nota fiscal emitida no CNPJ
da candidata não foi comprovadamente
paga
com
recursos
da
campanha
e
candidata alega desconhecimento)
7. (iv) se a ausência de autorização formal
do órgão nacional do partido para assunção

Num. 44555011 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600374-51.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600374-
51.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas por Juliane Marques Moreno Baldo. Determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 65,60 (sessenta e cinco reais e sessenta
centavos), referente a honorários contábeis e advocatícios configurados como Recursos de
Origem Não Identificada (RONI), conforme disposto no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais Final de Juliane Marques Moreno Baldo, que concorreu a cargo
eletivo de vereadora, pelo partido Social Democratico- PSD, nas Eleições Municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista, que a análise técnica registrou a ausência dos extratos
bancários das contas nº 16050-4, 16051-2, 16052-0, 16053-9 e 16054-7, todas mantidas no Banco do
Brasil, agência 2504. Assim, permanece a omissão dos extratos bancários das cinco contas
originalmente apontadas. A análise técnica identificou a existência de contas bancárias vinculadas
ao CNPJ de campanha que constam na base de dados da Justiça Eleitoral, mas que não foram
incluídas na prestação de contas, tampouco tiveram os extratos apresentados. Na presente
prestação de contas, a candidata informou, em resposta à diligência, que os serviços de advocacia
e contabilidade utilizados durante a campanha foram custeados pelo Partido Social Democrático -
PSD de Primeiro de Maio, conforme declarado nas contas retificadoras. De fato, nos autos da
prestação de contas do referido partido (PCE nº 0600392-72.2024.6.16.0040), há registro de
pagamento de tais serviços mediante débito em conta bancária classificada como "outros
recursos", vinculada ao CNPJ partidário. Contudo, naquele processo, não foram inicialmente
apresentados os documentos comprobatórios das despesas, como contrato e nota fiscal, em
violação ao artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Além disso, os serviços recebidos pela
candidata não foram registrados como doação estimável em dinheiro, nem nesta prestação de
contas, tampouco na prestação de contas do partido que efetuou o pagamento, contrariando o
disposto no artigo 25, § 3º, da resolução. Essa omissão inviabiliza a identificação formal da origem
dos recursos utilizados, o que caracteriza irregularidade nos termos do artigo 65, inciso V, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Na hipótese dos autos, a análise técnica identificou a emissão da
Nota Fiscal nº 9915103, no valor de R$ 65,60, pela empresa LWSA S/A, diretamente em nome da
prestadora das contas. Instada a esclarecer a origem da despesa, a candidata declarou não ter
conhecimento da nota fiscal, tampouco da contratação ou pagamento do serviço, razão pela qual
deixou de incluí-la nas contas retificadoras apresentadas. No presente caso, foi declarada a
existência de dívida de campanha no valor de R$ 108,50, correspondente a despesa não quitada até
a data da prestação de contas). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
JULIANE MARQUES MORENO BALDO (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JULIANE MARQUES MORENO BALDO
VEREADOR (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555011
16/06/2025
06:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44555011 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214201300000043495769
Número do documento: 25061606214201300000043495769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:02:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.441

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600374-
51.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JULIANE MARQUES MORENO BALDO VEREADOR
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRENTE: JULIANE MARQUES MORENO BALDO
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO
PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidata ao cargo de vereadora,
referente às Eleições de 2024, em razão de
omissão de contas bancárias e extratos,
omissão
de
registros
de
serviços
advocatícios e contábeis, omissão de

Num. 44555011 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214201300000043495769
Número do documento: 25061606214201300000043495769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:02:57
receitas e despesas (emissão de nota fiscal
não registrada) e ausência de autorização
formal para assunção de dívida.
2. A recorrente alega a existência de provas
documentais que afastam as conclusões da
sentença e a necessidade de interpretação
das
normas
eleitorais
com
base
na
razoabilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
analisar a correção da sentença que
desaprovou
as
contas
da
candidata,
considerando as seguintes irregularidades:
4. (i) se a omissão de contas bancárias e
extratos, mesmo com a disponibilização dos
extratos eletrônicos pela instituição financeira no SPCE, justifica a
desaprovação das contas; (fato: candidata
não
apresentou
todos
os
extratos
bancários, mas o SPCE disponibilizou os
extratos eletrônicos)
5. (ii) se a ausência de registro de gastos
com serviços advocatícios e contábeis,
pagos pelo partido, configura irregularidade
na prestação de contas da candidata,
mesmo
com
a
apresentação
de
documentos comprobatórios pelo partido;
(fato: serviços advocatícios e contábeis
foram pagos pelo partido, e não pela
candidata diretamente)
6. (iii) se a omissão de receita e despesa
referente a uma nota fiscal emitida no CNPJ
da candidata, mas não comprovadamente
paga com recursos de campanha, justifica a
manutenção
da
desaprovação
e
o
recolhimento ao Tesouro Nacional como
Recurso
de
Origem
Não
Identificada
(RONI); (fato: nota fiscal emitida no CNPJ
da candidata não foi comprovadamente
paga
com
recursos
da
campanha
e
candidata alega desconhecimento)
7. (iv) se a ausência de autorização formal
do órgão nacional do partido para assunção

Num. 44555011 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214201300000043495769
Número do documento: 25061606214201300000043495769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:02:57
de dívida de campanha impede a aprovação das contas, mesmo com
alegação de pagamento da dívida pelo
partido. (fato: dívida de campanha não foi
formalmente assumida pelo órgão nacional
do
partido,
conforme
exigido
pela
legislação)
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A não apresentação dos extratos
bancários pela candidata é relativizada
quando a instituição financeira cumpre a
obrigação
de
fornecer
os
extratos
eletrônicos, possibilitando a fiscalização da
movimentação financeira ou a ausência
desta.
9. O recebimento de doações estimáveis
em serviços advocatícios e contábeis,
pagos pelo partido com recursos não
públicos, dispensa o registro na prestação
de contas da candidata, conforme exceção
do
art.
20,
II,
Resolução
TSE
nº
23.607/2019.
10. A omissão de receita e despesa
referente à nota fiscal emitida no CNPJ da
candidata,
sem
comprovação
de
pagamento com recursos da campanha e
sem cancelamento do documento fiscal,
caracteriza
Recurso
de
Origem
Não
Identificada (RONI), devendo ser recolhido
ao Tesouro Nacional.
11. A ausência de autorização formal do
órgão nacional do partido para assunção de
dívida de campanha impede a aprovação
das contas, pois a formalidade exigida pela
Resolução TSE garante que as dívidas
assumidas
sejam
aprovadas
pelas
instâncias competentes, resguardando a
transparência e a fiscalização do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e parcialmente
provido
para
afastar
a
irregularidade
referente à ausência de extratos bancários
e omissão de registros de gastos com

Num. 44555011 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214201300000043495769
Número do documento: 25061606214201300000043495769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:02:57
honorários advocatícios e contábeis e
reformar a sentença para APROVAR COM
RESSALVAS AS CONTAS, diante do
diminuto valor absoluto das irregularidades
remanescentes, mantendo o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A disponibilização
dos extratos bancários eletrônicos pela
instituição financeira no SPCE supre a falta
de
apresentação
dos
extratos
pela
candidata. 2. Pagamentos efetuados pelo
partido com recursos próprios a título de
honorários advocatícios e contábeis, não
constituem doação estimável para fins de
registro
na
prestação
de
contas
do
candidato. 3. A emissão de nota fiscal em
nome do candidato, sem o devido registro
na prestação de contas, configura omissão
de receita e despesa, devendo o valor
respectivo
ser
recolhido
ao
Tesouro
Nacional como Recurso de Origem Não
Identificada (RONI). 4. A ausência de
autorização formal do órgão nacional do
partido para a assunção de dívida impede a
aprovação das contas.
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 20, 32, § 1º, VI e
§ 6º, 33, §§ 2º e 3º, 53, II, 'a', 59, 69, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TRE-PR,
Prestação
De
Contas
Eleitorais
060300996/PR,
Rel(a)
Des.
Anderson
Ricardo Fogaça, Acórdão de 21/02/2024,
Publicado no(a) DJE 38, data 28/02/2024;
TRE-PR, Prestação De Contas Eleitorais
060364477/PR,
Rel(a)
Des.
Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Acórdão de
09/10/2023, Publicado no(a) DJE 203, data
17/10/2023;
TSE,
AgR-REspe
nº
060124230/MA, Rel(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Acórdão de 20/08/2020, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 177, data
03/09/2020; TSE, REspe nº 060040275/SE,
Rel(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão

Num. 44555011 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214201300000043495769
Número do documento: 25061606214201300000043495769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:02:57
de 11/05/2023, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 125, data 19/06/2023;
TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE 14/03/2023;
TSE, AgR no REspe nº 060567880/RJ,
Rel(a) Min. Luis Felipe Salomão, Acórdão
de 04/03/2021, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 61, data 07/04/2021;
TSE, AgR no REspE nº 12140/SP, rel. min.
Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021; TSE,
AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel.
Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022; TSE,
AgR-AREspE
060049705/GO,
rel.
Min.
Isabel Gallotti, publ. 02/04/2024; Tribunal
Regional
Eleitoral
do
Piauí.
Recurso
Eleitoral 060049018/PI, Relator(a) Des.
Ricardo Gentil Eulalio Dantas, Acórdão de
13/05/2025, Publicado no(a) Diário da
Justiça Eletrônico 89, data 21/05/2025;
TSE, AgR Em REspe nº 060014729/MG,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Acórdão de 29/08/2022, Publicado no(a)
Diário de Justiça Eletrônico 175, data
09/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais de Juliane Marque Moreno Baldo,
candidata ao cargo de vereadora no município de Primeiro de Maio/PR pelo Partido Social
Democrático - PSD, desaprovadas por sentença (id. 44484587), em razão de (a) omissão de
contas bancárias e seus respectivos extratos, (b) omissão de registros de serviços advocatícios e
contábeis, (c) omissão de receitas e despesas, em razão de existência de nota fiscal emitida em
CNPJ da candidata sem o registro na Prestação de Contas e (d) ausência de apresentação de
autorização formal do órgão nacional para assunção de dívida. Determinou o recolhimento da

Num. 44555011 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214201300000043495769
Número do documento: 25061606214201300000043495769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:02:57
quantia de R$ 65,60 a título de Recursos de Origem Não Identificada.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44484594), aduzindo, em síntese, (a) existência de
provas documentais que afastam as conclusões da sentença; (b) interpretação das normas
eleitorais deve fundar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ante a inexistência
de indícios de vícios, ilícitos ou outros elementos negativos ou desabonadores. Junta
documentos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44516483).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 15/04/2025 (id.
44484598) e as razões foram protocoladas em 24/04/2025 (id. 44484593), sendo que não houve
expediente forense no período de 16 a 18/04 (Semana Santa) e 21/04 (Tiradentes).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, a recorrente apresentou contrato de honorários
advocatícios, nota fiscal de honorários contábeis, relatório de contas e extrato bancários, todos
referentes à contratação realizada pelo PSD (id's. 44484595, 44484596 e 44484597).
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:

Num. 44555011 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214201300000043495769
Número do documento: 25061606214201300000043495769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:02:57
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de
se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a
corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente,
especialmente quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente, visto que corroboram alegações já trazidas durante as
manifestações apresentadas no curso do processo.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito

Num. 44555011 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214201300000043495769
Número do documento: 25061606214201300000043495769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:02:57
No caso posto a julgamento, a candidata apresentou as contas relativas às eleições 2024 com o
total de gastos de R$ 417,00 (quatrocentos e dezessete reais) e receitas no valor de R$ 308,50
(trezentos e oito reais e cinquenta centavos), originários de recursos próprios e do partido político
com a fonte “outros recursos”, reprovadas em primeira instância face à identificação de
inconsistências, as quais passa a avaliar de forma individualizada.
a) omissão de contas bancárias e os respectivos extratos
É dever da candidata instruir o seu processo de prestação de contas com todos os documentos
necessários, dentre eles os extratos bancários de todo o período de campanha. Vejamos:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do
art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;
A prestadora registrou a existência das contas nºs 16304-0, 16305-8, 16306-6, 16307-4, 16308-2,
cujos extratos encontram-se juntados nos autos, documentos ids. 44484521, 44484522,
44484523, 44484524 e 44484525.
Ocorre que a serventia, ao analisar as contas (id. 44484567) e realizar a integração de sistemas,
localizou outras cinco contas abertas com o CNPJ da candidatura da prestadora, sem o efetivo
registro e sem apresentação dos extratos bancários correspondentes, o que configurou a
irregularidade reconhecida em sentença, nos termos dos arts. 53 e 33 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Nas razões recursais, a recorrente insiste que houve problemas com o aplicativo do Banco do
Brasil, o que gerou indevidamente inúmeras contas de partidos e candidatos e que não há
omissão de receitas e despesas, uma vez que a conta não foi movimentada e que o extrato pode
ser acessado pela serventia através do sistema disponibilizado.
Pois bem.
Este Tribunal tem entendido que a ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à
desaprovação das contas quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no SPCE, a partir
dos quais se possa fiscalizar a movimentação financeira ou atestar a ausência dela.

Num. 44555011 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214201300000043495769
Número do documento: 25061606214201300000043495769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:02:57
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO DE
DESPESAS. GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO DE INFORMAÇÃO QUANTO À ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE
FORNECEDOR. MEROS INDÍCIOS QUE NÃO REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS
CONTAS.
DESPESAS
REALIZADAS
COM
FORNECEDORA
COM
RELAÇÃO
DE
PARENTESCO COM O CANDIDATO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. IMPROPRIEDADE
AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Nada obstante a omissão quanto à informação de abertura de contas bancárias de
campanha, da análise dos extratos constantes do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais - SPCEWEB, denota-se a ausência de movimentação financeira nas referidas
contas, o que permite a aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo, no
entanto, a impropriedade ser analisada com as demais falhas apontadas pela análise
técnica.
(...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060300996/PR,
Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Acórdão de 21/02/2024, Publicado no(a) DJE 38,
data 28/02/2024, não destacado no original)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. APRESENTAÇÃO DE
EXTRATO BANCÁRIO DE FORMA INCOMPLETA. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES
VIA
EXTRATO
BANCÁRIO
ELETRÔNICO
FORNECIDO
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DA CONTA
BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO DE POUCOS DIAS. IRREGULARIDADE QUE
NÃO
COMPROMETEU
A
ANÁLISE
E
A
TRANSPARÊNCIA
DAS
CONTAS.
INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DEVOLUÇÃO
DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ARTIGO 79, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº
23.607/2019 DO TSE. OMISSÃO DE DESPESAS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
(RONI).
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS.
1. Nos termos do artigo 53, II, "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
apresentação de extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos.

Num. 44555011 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214201300000043495769
Número do documento: 25061606214201300000043495769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:02:57
1.1. Se, a despeito da falta de apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a
Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento
pelas instituições financeiras, a falha considera-se sanada.
(...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060364477/PR,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 09/10/2023, Publicado
no(a) DJE 203, data 17/10/2023, não destacado no original)
Também já decidiu, no mesmo sentido, o Tribunal Superior Eleitoral, ainda sob a égide da
Resolução TSE nº 23.553:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE
EXTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO DO CANDIDATO. EXAME PELO TRE DE DOCUMENTO
ELETRÔNICO ENVIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA SUPRIDA.
(...)
2. A falta da juntada dos extratos bancários pelo prestador constitui falha que, em regra, tem o
potencial de gerar a desaprovação das contas, não recaindo sobre o órgão jurisdicional o
dever de suprir a omissão do candidato por meio do exame de extrato eletrônico enviado por
instituição bancária, na forma do art. 15 da Res.-TSE 23.553.
3. No caso específico, o TRE sponte sua procedeu à análise da movimentação financeira
do candidato por meio de extrato eletrônico enviado por instituição bancária,
especificidade que não pode ser desconsiderada, diante da sua conclusão quanto à
possibilidade de efetivo controle dos recursos despendidos, a revelar que foi atingida a
finalidade precípua da norma do art. 56, II, a, da Res.-TSE 23.553, direcionada a tornar
viável a fiscalização pela Justiça Eleitoral dos recursos movimentados.
(...)
(Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental Em Recurso Especial Eleitoral 060124230/MA,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/08/2020, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 177, data 03/09/2020, não destacado no original)
No caso dos autos, a instituição financeira, através do sistema SPCE, cumpriu a obrigação de
fornecer os extratos eletrônicos das contas não registradas (id. 44484569), o que possibilita à
Justiça Eleitoral a fiscalização da existência ou não de movimentação financeira das contas
abertas e o controle efetivo dos gastos.
Importante registrar que mesmo o controle pela sociedade dos recursos movimentados pela
candidata foi possibilitado, haja vista a disponibilização dos extratos eletrônicos das contas
bancárias na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet.
Nesse sentido, a gravidade da não apresentação dos extratos bancários pela candidata é
relativizada quando é possível a verificação da movimentação financeira ou a ausência desta
mediante a análise dos extratos eletrônicos disponibilizados à Justiça Eleitoral.
b) omissão de registros de serviços advocatícios e contábeis

Num. 44555011 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214201300000043495769
Número do documento: 25061606214201300000043495769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:02:57
A candidata não apresentou o registro de gastos com serviços advocatícios e contábeis, o que
gerou a irregularidade reconhecida em sentença, que considerou a falta do respectivo registro
também na prestação de contas apresentada pelo PSD de Primeiro de Maio.
A recorrente alegou que não possuía a gestão dos valores atribuídos aos serviços, como
reconhecido em sentença; contudo, afirma que, na prestação de contas do partido, foram
apresentados documentos que comprovam, de forma individualizada, a contratação desses
serviços.
Juntou contrato de prestação de serviços advocatícios (id. 44484596), nota fiscal de serviços
contábeis (id. 44484597) e relatório de contas bancárias com extrato da conta “outros recursos”
(id. 44484595).
Sustentou que, no caso em tela, os serviços foram contratados e pagos diretamente pelo PSD e
que, sob o fundamento do art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a irregularidade de ausência
de registro não refletiria nesta prestação de contas.
No presente caso, a prestadora não registrou quaisquer gastos com a prestação de serviços de
advocacia e contabilidade.
Intimada do apontamento realizado pela unidade técnica em diligências preliminares, juntou aos
presentes autos os demonstrativos de despesas com contador e advogado do partido (ids.
44484565 e 44484566), apresentando contrato, extrato e nota fiscal dos serviços em sede
recursal.
Os documentos juntados às razões trazem a descrição da prestação de serviços aos candidatos
a eleição proporcional. Ainda, o extrato bancário demonstra que o valor que promoveu o
pagamento da prestação dos serviços teve origem de conta particular e, portanto, se infere que
não se fundamenta em valores públicos.
Outrossim, o art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas e custos
assumidos pelo partido e utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser
registrados pelo doador como despesas financeiras e como transferências de recursos
estimáveis, com a individualização do valor mediante rateio, porém excepciona os decorrentes de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, ou seja, dispensa-se a individualização
nesses casos, mas não a informação sobre o repasse.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CAMPANHA. PREFEITO. VICE–PREFEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GASTOS
ELEITORAIS. PROVIMENTO DO APELO.
(...)
3. Nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 13.877/2019, "o pagamento
efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de

Num. 44555011 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214201300000043495769
Número do documento: 25061606214201300000043495769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:02:57
interesses de candidato ou partido político, não será considerado para a aferição do limite
previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em
dinheiro".
4. A opção legislativa foi a de excluir do cômputo do limite de gastos de campanha e do rol de
doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro o pagamento efetuado por pessoas
físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou
partido político.
5. Se o bem ou serviço foi excluído do rol de doações e contribuições pelo legislador, e
não se tratando de despesa contratada pelo candidato, não há necessidade do
respectivo registro no campo de receitas na prestação de contas.
(...)
7. São inaplicáveis ao caso os §§ 4º e 6º do art. 26 da Lei 9.504/97, porquanto é
incontroverso que houve prestação direta de serviços advocatícios e não contratação
de despesas pagas com recursos do FEFC, hipótese em que se exige a apresentação de
informações correspondentes anexas à prestação de contas dos candidatos.
(...)
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento.
(Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral 060040275/SE, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Acórdão de 11/05/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 125,
data 19/06/2023, não destacado no original)
Do excerto, extrai-se que o recebimento dessas doações estimáveis dispensa o registro na
prestação de contas do donatário, desde que não provenientes de recursos públicos (Fundo
Partidário ou Fundo Especial de Financiamento de Campanha).
No presente caso, o pagamento da despesa em discussão ocorreu através da conta “Outros
Recursos”, como se infere dos demonstrativos juntados em manifestação de diligências e
documentos apresentados junto as razões recursais.
Portanto constatado registro de pagamento de advogado e contador pelo partido, o que, aliado à
ausência de gasto eleitoral próprio, constatada nos extratos bancários, e à informação prestada
nas razões recursais, é suficiente para superar a irregularidade assentada em primeiro grau.
c) omissão de receitas e despesas
Em sentença houve o reconhecimento de omissão de receitas e despesas pela candidata, gerado
pela existência de nota fiscal emitida no CNPJ da candidata no valor de R$ 65,60, despesa não
registrada e sem comprovação de sua origem, impondo o recolhimento do valor equivalente ao
Tesouro Nacional como Recurso de Origem Não Identificada (RONI).
Alegou a recorrente em manifestações ao parecer técnico e em recurso que desconhece a
despesa, não adimplida com recurso de sua campanha. “Insiste no argumento da possibilidade
de os serviços terem sido contratados pela empresa responsável pelos serviços de marketing da

Num. 44555011 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214201300000043495769
Número do documento: 25061606214201300000043495769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:02:57
agremiação e de seus candidatos”, diante da natureza jurídica da empresa emissora da nota
fiscal. Argumenta que, não participando ativamente das tratativas, não tem conhecimento sobre
possíveis subcontratações.
A omissão de despesas é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos,
o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência.
Conforme ensina JOSÉ JAIRO GOMES, “a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de
contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil,
em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na
campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu
por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
Incumbe à candidata a obrigação legal de apresentar de forma transparente as suas finanças de
campanha, e, nesse sentido, eventuais discrepâncias ensejam dúvidas sobre a fidedignidade das
informações apresentadas.
A desconsideração da nota fiscal para fins do processo de prestação de contas somente ocorre
com o devido cancelamento do documento fiscal emitido, nos termos do art. 59 da Resolução
TSE 23607/2019.
No caso, os esclarecimentos quanto às origens da receita para seu pagamento não foram
apresentados nos autos e a emissão de nota fiscal válida evidencia que houve negócio jurídico
entre a candidata e o prestador de serviços.
Desse modo, nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não provenham das
contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º" da Resolução.
Em razão disso, deve haver o recolhimento da quantia omitida - R$ 65,60 - ao Tesouro Nacional,
por força da norma contida no caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim preveem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos
e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de Recolhimento
da união (GRU).
(...)
§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá ser
imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
Sem a demonstração de que houve a subcontratação alegada pela recorrente, o que seria
possível mediante apresentação de declaração pela empresa contratante ou pelo fornecedor, a
tese de desconhecimento não merece credibilidade.

Num. 44555011 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214201300000043495769
Número do documento: 25061606214201300000043495769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:02:57
No mesmo sentido decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO. DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
(...)
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas fiscais, no total de
R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte, assentando ser "ônus do prestador comprovar,
documentalmente, a origem dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como
recurso de origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no tocante a
quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b) as notas permanecem hígidas,
não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017);
(...)
(TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 14/03/2023)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS
DE CAMPANHA DESAPROVADAS. OMISSÃO DE GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DILIGÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. USO INDEVIDO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. ART. 82, § 1º, DA RES.-TSE 23.553/2017. CABIMENTO.
PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
2. Na espécie, foram detectadas omissões mediante confronto entre despesas registradas
no ajuste de contas e notas fiscais eletrônicas que se encontram ativas, referentes a
gastos com materiais gráficos de campanha.
(...)
5. Ademais, constitui ônus do prestador juntar aos autos a documentação necessária para
dirimir as inconsistências verificadas no ajuste contábil. Segundo o TRE/RJ, "a SCA já
vinha mostrando a irregularidade aqui tratada desde a primeira análise técnica e a agremiação,
embora tenha afirmado desconhecer os gastos lançados, não tomou qualquer providência para
contestar as notas fiscais, tampouco para que fossem canceladas".
(...)
Agravo interno a que se nega provimento.
(Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060567880/RJ,
Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão, Acórdão de 04/03/2021, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 61, data 07/04/2021, não destacado no original)
Ademais, de se assentar que a omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
d) ausência de apresentação de autorização formal do órgão nacional para assunção de
dívida
Consta da prestação de contas final e retificadora a existência de nota fiscal de nº 11006, emitida

Num. 44555011 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214201300000043495769
Número do documento: 25061606214201300000043495769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:02:57
em 09/09/2024, no valor de R$ 108,50, sem pagamento conforme relatório de despesas
efetuadas e não pagas, id. 44484537 e documento id. 44484558.
Reconheceu a sentença a irregularidade pela ausência dos documentos previstos no art. 33, §§
2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impossibilitando a verificação da regularidade da
dívida e sua futura quitação.
A candidata alegou em manifestação e em sede de recurso que o partido PSD efetuou o
adimplemento da despesa. Alega que o partido declarou a despesa em sua prestação de contas,
autos 0600392-72.2024.6.16.0040, e que os extratos bancários juntados identificam as
transferências bancárias para a empresa prestadora dos serviços.
O que se apresenta no que concerne a eventual pagamento da nota fiscal pendente é apenas o
extrato bancário da conta outros recursos do partido PSD, em que consta o registro de sete
transferências à empresa Barbieri & Bersaneti Ltda. no valor de R$ 108,50.
Não há como identificar nos documentos juntados aos autos se um destes pagamentos se refere
à dívida registrada na presente prestação ou se realmente houve o registro na prestação de
contas do partido.
Decisões do Tribunal Superior Eleitoral já reconheceram que a dívida de campanha não
assumida pelo partido consubstancia vício insanável, afastando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Em Recurso Especial
Eleitoral 060014729/MG, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Acórdão de 29/08/2022,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 175, data 09/09/2022).
Os Tribunais Regionais também já enfrentaram a questão no mesmo sentido em recentes
julgados:
ELEIÇÃO 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS DE
NATUREZA
PESSOAL
COM
MOTORISTA.
ÚNICO
VEÍCUO.
VALORES
DE
IMPULSIONAMENTO NÃO UTILIZADO. RECURSOS DO FEFC. DÍVIDA DE CAMPANHA
SEM ASSUNÇÃO REGULAR PELO ÓRGÃO NACIONAL DO PARTIDO. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO. CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES GASTOS IRREGULARMENTE.
(...)
6. Para validade da assunção de dívida de campanha pelo partido, é indispensável a
formalização pelo órgão nacional, com observância dos requisitos legais, nos termos do
art. 33, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A inexistência de decisão do órgão
nacional, cronograma de pagamento e indicação da fonte dos recursos torna a dívida
irregular, sendo insuscetível de convalidação por ajuste com diretório municipal.
7. A extensão das falhas, representando cerca de 33% das receitas, revela vícios graves e
insanáveis, afastando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Recurso Eleitoral 060049018/PI, Relator(a) Des. Ricardo
Gentil Eulalio Dantas, Acórdão de 13/05/2025, Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico 89,

Num. 44555011 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214201300000043495769
Número do documento: 25061606214201300000043495769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:02:57
data 21/05/2025)
A formalidade exigida pela Resolução TSE nº 23.607/2019 em seu art. 33, § 3º, representa a
garantia de que as dívidas assumidas pelos órgãos partidários sejam aprovadas pelas instâncias
competentes.
No caso em concreto, em que pese tenha alegado que o partido em esfera municipal adimpliu o
pagamento, não se desincumbiu de comprovar o efetivo pagamento e, ainda, deixou de registrar
em sua prestação de contas o repasse do valor respectivo pelo partido.
Tratando-se de alegação não comprovada e sem o devido registro na prestação de contas, com
prejuízos à transparência exigida na escrituração das contas eleitorais que impede a fiscalização
sistemática da Justiça Eleitoral, permanece a irregularidade.
Análise conjunta das irregularidades
Consideram-se afastadas pela fundamentação aqui exposta as irregularidades descritas nos itens
a e b; contudo, mantidas as irregularidades referentes a omissão de receitas e despesas (item c)
com o valor de R$ 65,60 e a ausência de apresentação de autorização formal do órgão nacional
para assunção de dívida, item d, no valor de R$ 108,50, tem-se que o valor total de
irregularidades identificadas não supera o valor considerado como diminuto pela jurisprudência do
TSE, vez que inferior, em termos absolutos, a R$ 1.064,10. Dessa forma, tem-se por possibilitada
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas
com ressalvas.
No sentido:
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior
no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam
a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao
total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE,
também admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não
destacado no original]
Por fim, resta mantida a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, diante do
reconhecimento da existência de Recursos de Origem Não Identificada – RONI no valor de R$
65,60.

Num. 44555011 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214201300000043495769
Número do documento: 25061606214201300000043495769
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:02:57
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar as
irregularidades referentes à ausência de extratos bancários e omissão de registros de gastos com
honorários advocatícios e contábeis, e, reformando a sentença, APROVAR COM RESSALVAS
AS CONTAS diante do valor absoluto das irregularidades que permanecem, mantido o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600374-
51.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JULIANE MARQUES MORENO BALDO VEREADOR,
JULIANE MARQUES MORENO BALDO
- Advogados das RECORRENTES: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447,
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ -
PR49690, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, LUCIANA NASCIMENTO DE
OLIVEIRA - PR101043, LORENA PASSOS LEONCIO - PR82877 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª
ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025